Tribunal: TJPA
Processo: 0001683-57.2018.8.14.0008
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001683-57.2018.8.14.0008

RECORRENTE: FRANCISCO DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ART. 121, §2º, INCISO I E VI C/C ART. 14, II DO CP. PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. PRESENTES SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE NOS AUTOS. NÃO COMPROVADA A AUSÊNCIA DO ANIMUS NECANDI. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JURI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Como se sabe, a decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não pressupondo, portanto, a certeza da culpa. Havendo nos autos provas de materialidade do fato e ainda indícios suficientes de sua autoria, nos termos do art. 413 do CPP, o réu há de ser pronunciado, com a consequente remessa dos autos ao juiz natural de sua causa, que é o Tribunal do Júri, face a ausência do animus necandi.

2. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e
negar provimento ao recurso em sentido estrito.

14ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizado aos dias 15 a 22 de maio de 2023.

Julgamento presidido pela Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém – PA, 30 de maio de 2023.

José Roberto
Pinheiro Maia
Bezerra
Junior

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
FRANCISCO DA SILVA
em face de sentença de pronúncia proferida pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Barcarena/PA, em 23/10/2020 (Num. 12370471 – pág. 1/3) a qual pronunciou-os pelo crime de homicídio, previsto no art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14 inciso II do CPB, tendo como vítima SIDNEY DE JESUS.

Em suas
razões recursais
(Num. 12370475 – pág. 1/4), argumenta que pela oitiva do recorrente, da vítima e das testemunhas demonstram que o acusado não teve a intenção de matar a vítima, apenas lesioná-la, sendo assim, ausente o animus necandi.

Sustentam que o réu apenas deu uma facada na vítima, contudo, se quisesse matá-la teria continuado esfaqueando, “mas não o fez, exatamente por ausência do dolo de matar”.

Requer a reforma da sentença de pronúncia para que seja desclassificado para o delito de lesão corporal.

Em
contrarrazões
(Num. 12370475 – pág. 9/13), o Ministério Público refutou as alegações da defesa, pugnando pelo improvimento do recurso, mantendo a decisão.

Em manifestação (Num. 13009258 – pág. 1/11), o
Ministério Público em 2º grau
, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

Segundo a
denúncia
(Num. 12370442 – pág. 1/3), no dia 14/02/2018, por volta das 12h30, em via pública entre as ruas Magalhães Barata e rua da Matriz, município de Barcarena/PA, o acusado FRANCISCO chegou no local onde SIDNEY estava na companhia de amigos, armado com uma arma branca e assim desferiu um golpe de faca em SIDNEY, que foi atingindo a região da costa, dorsal, tórax com perfuração na área do pescoço.

A inicial acusatória narra que FRANCISO tentou se evadir do local correndo, porém foi alcançado pela população. Destaca que o crime teria se motivado por uma briga que teria acontecido dias anteriores.

Feita uma breve explanação do caso concreto, passo a análise do recurso.

Em decisão do dia 23/10/2022, (Num. 12370474– pág. 1/2), o acusado foi pronunciado como incurso no art. 121, §2º, inciso I e IV c/c art. 14, inciso II do CP. Com isso, o recorrente almeja a desclassificação para o delito de lesão corporal.

Inicialmente, importa esclarecer que a pronúncia consiste, tão somente, em mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas o convencimento acerca da existência de prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria.

Diante disso, e do acervo probatório constate dos autos, entendo existirem elementos suficientemente capazes de subsidiar a sentença de pronúncia

proferida contra o recorrente, conforme determina o art. 413, do CPP.

Dessa feita, nesta fase processual do rito do júri, tem-se um crivo, um filtro para fins de fixação da competência do Tribunal do Júri, composto por juízes leigos. Ao juiz togado cabe apenas um juízo de prelibação, em que analisa a existência de provas de materialidade e indícios suficientes de autoria, e indicação do dispositivo legal em que julga incurso o acusado, especificando as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. Em outras palavras,
"na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverá ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.”
(STJ, HC 160.111/RS).

No caso em análise, consta nos autos a
prova da materialidade
representada pelo laudo da perícia de lesão corporal (Num. 12370473 – pág. 6/7) realizado na vítima SIDNEY DE JESUS SOARES DE MORAES e ficha de atendimento no posto de saúde (Num. 12370464 – pág. 9)
, no qual é atestado: “
(...)paciente vítima de agressão por arma branca, com ferimento na região posterior do dorso e ... ilegível vasos no pescoço (...)”

Quanto à autoria
, entendo presentes os indícios de autoria, destacando o depoimento da vítima SIDNEY DE JESUS SOARES DE MORAES (mídias num. 34687247 a partir de 00:00:23; num. 34687248 e num. 34687252) em que relata que era época de carnaval, e que o depoente e o acusado bebiam no domingo e por causa da bebida começaram uma briga, afirma que bateu em FRANCISCO, bateu no acusado com uma caixa de tomate vazia, nesse momento outras pessoas apartaram a briga e o depoente foi embora para casa e o acusado foi embora também. Passados os dias, na segunda-feira e terça-feira o depoente voltou para o trabalho, na quarta-Feira de Cinzas o depoente ia assar uma carne com os amigos, estava fazendo fogo e que não viu na hora que FRANCISCO chegou, que estava de costa, apenas sentiu a faca entrando em sua costa e que nesse momento FRANCISCO disse “isso aqui é para ti, moleque”. O depoente relata que tentou puxar a faca, mas estava cravada e passou para o pescoço. Quando o depoente olhou para FRANCISCO, este estava fugindo correndo, momento em que o depoente tentou andar, porém, não conseguiu, nessa hora chegou um amigo do depoente o levou para o hospital com a facada ainda em sua costa. Relata ainda que soube depois que a população segurou FRANCISCO e a polícia chegou. Refere que conhece o acusado apenas de vista, e que no momento do fato o acusado tinha ingerido bebida alcoólica e o depoente não. Desenvolve que a briga anterior teria se motivado por causa de um jogo do remo e do paysandu em que o depoente e o acusado discutiram.

Pois bem.

Assim, após detida análise dos autos,
não vislumbro dúvida quanto a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria. F
riso que a decisão de pronúncia pela prática de crime doloso contra a vida encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, motivo pelo qual basta que o julgador primevo se convença quanto à materialidade do crime e aponte a existência de indícios suficientes da autoria, conforme o disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal.

Ressalto que prevalece, neste momento processual, o princípio
in dubio pro societate
uma vez que, em caso de dúvida quanto autoria ou materialidade, mas existindo acervo probatório deve o juízo ser feito pelo corpo de jurados.

In casu
, nessa fase processual, a prova da materialidade do crime e a existência de indícios da autoria do delito mostram-se suficientes para a sentença de pronúncia e a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Cito jurisprudência de tribunais pátrios:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. 1.
Comprovada a materialidade do crime e havendo indícios suficientes da autoria do homicídio tentado, mostra-se correta a decisão de pronúncia que remete o julgamento do réu ao Tribunal do Júri
. 2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-DF 07358986320208070001 DF 0735898-63.2020.8.07.0001, Relator: HUMBERTO ULHÔA, Data de Julgamento: 09/12/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 17/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SENTENÇA MANTIDA.
Para a pronúncia do acusado, basta a demonstração da materialidade e de indícios suficientes da autoria, os quais, no caso, estão corroborados pelas provas produzidas em Juízo e na fase inquisitorial
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, na decisão de pronúncia, as qualificadoras somente devem ser afastadas se manifestamente improcedentes. Os elementos de prova constantes dos autos não permitem descartar a possibilidade de o crime ter sido praticado por motivo fútil – art. 121, § 2º, inc. II, do CP. Eventual dúvida quanto à qualificadora ou quanto à definição jurídica da conduta deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - RSE: 70083701086 RS, Relator: Maria Thereza Barbieri, Data de Julgamento: 31/07/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/01/2021) (grifei)

Já quanto a desclassificação do crime de homicídio para o de lesão corporal, tenho que não procede o pleito, pois não comprovado de plano que o recorrente não possuía
animus necandi
. Desta feita, neste passo, não há que se falar em desclassificação, nos termos pleiteados pela defesa, pois a dúvida, em se tratando de crime, em tese, doloso contra a vida, reverte-se em favor da sociedade, cumprindo ao Conselho de Sentença, após analisar todas as provas constantes dos autos, deliberar sobre a presença de referido dolo no caso concreto.

Cito julgado desta egrégia Corte de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2º, II E IV C/C ART. 14, II, DO CPB. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU OU DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. 1 – EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGITIMA DEFESA. IMPROVIMENTO. TESE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INCONTESTE. 2 –
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO COMPROVADA DE PLANO – INCUMBÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA.
3 – OMISSÃO DA SENTENÇA QUANTO AS QUALIFICADORAS CONSTANTES NA DENÚNCIA. 4 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, REFORMA, DE OFÍCIO, PARA DECLARAR A NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, determinando-se a devolução do feito ao juízo a quo a fim de que fundamente acerca da admissibilidade ou não das qualificadoras narradas na exordial. DECISÃO UNÂNIME. (9447941, 9447941, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-09, Publicado em 2022-05-18) (grifei)

Diante disso, a
sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, que não autoriza o acolhimento do pleito acima mencionado, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, órgão competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório detalhadamente, podendo melhor apreciar a aludida tese defensiva, a qual, repita-se, não restou confirmada nesse momento processual.

Desta feita, o desprovimento do recurso, em seu mérito, é de rigor, eis que nada há de ser reparado na sentença de pronúncia.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, uma vez que a decisão de pronúncia encontra respaldo nos autos e se encontra plenamente justificada, consoante fundamentação.

É como voto.

Belém – PA, 30 de maio de 2023.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR – RELATOR

Belém, 30/05/2023